Tribunal: TJES
Processo: 5002162-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002162-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: RICARDO BORGES DA SILVA CORDEIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO, SOB PENA DE MULTA. REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Malgrado inexista, no bojo dos autos originários, comprovação do numerário em contra judicial, também não é possível inferir que a quantia em alusão, em algum momento, se apresentou sob a posse do agravante, para que se justificasse, nesse contexto, a determinação de transferência pela mesma, sob pena das cominações legais. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ID 4430739), no qual pretende a reforma da decisão “a quo”, proferida no bojo do processo de origem nº 0017101-87.2012.8.08.0048, que, em linhas gerais, determinou que a agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua ciência inequívoca, proceda ao integral cumprimento da ordem de transferência emanada, uma vez que o bloqueio e transferência foram determinados em conta bancária de sua própria instituição, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, em caso de impossibilidade do cumprimento, apresente as explicações pertinentes.

Nas razões do recurso, alega o recorrente, essencialmente, que quem deve realizar a transferência dos valores bloqueados é a Caixa Econômica, vez que é instituição que se encontra com o valor bloqueado e não a BV FINANCEIRA.

Aduz, ademais, que a aplicação da multa mostra-se desproporcional em relação à própria obrigação cominada.

Com efeito, postula, liminarmente, que seja reformada a decisão objurgada para que seja a Caixa Econômica S.A intimada para que efetue a transferência dos valores em conta judicial, não podendo a BV FINANCEIRA S.A efetuar esta transferência, bem como para afastar a penalidade imposta.

Por meio do ID 4512956 (item 7), deferi o pedido liminar postulado tão somente para suspender a decisão proferida que determinou que a agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua ciência inequívoca, proceda ao integral cumprimento da ordem de transferência emanada, sob pena de multa.

Ausentes contrarrazões (ID 5690637), conforme certidão ID 5690637.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro instância (ID 5695204).

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, tem-se que na hipótese examinada, busca, em síntese, a agravante que seja reformada a decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível de Serra que, no bojo do processo nº 001710187.2012.8.08.0048, determinou que a agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua ciência inequívoca, proceda ao integral cumprimento da ordem de transferência emanada, uma vez que o bloqueio e transferência foram determinados em conta bancária de sua própria instituição, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, em caso de impossibilidade do cumprimento, apresente as explicações pertinentes.

Restou consignado expressamente, ainda, que a
determinação dirigida a Caixa Econômica Federal se tratou de mero erro material
, o qual foi devidamente sanado na decisão impugnada datada de 9 de fevereiro de 2023 (ID 14267700, do processo originário), senão vejamos:

Compulsando os autos, constata-se que, em Decisão proferida,
houve erro material
, uma vez que, constou “Diante de todo o exposto,
INTIME-SE, com urgência, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, servindo a presente decisão como ofício, para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua ciência inequívoca da presente, proceder ao integral cumprimento da ordem de transferência emanada nos autos, conforme espelho SISBAJUD anexo, bem como comprovar a referida transferência nos presentes autos, uma vez que o bloqueio e transferência foram determinados em conta bancária de sua própria instituição, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, em caso de impossibilidade do cumprimento, apresente as explicações pertinentes.”

Ante o exposto, tratando-se de erro passível de correção, inclusive, ex officio, com fulcro no artigo 494, inciso I, do CPC,
ALTERO a Decisão para indicar corretamente
[...]

Passa constar
:

“Diante de todo o exposto,
INTIME-SE, com urgência, BV Financeira S/A
, servindo a presente decisão como ofício, para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua ciência inequívoca da presente, proceder ao integral cumprimento da ordem de transferência emanada nos autos, conforme espelho SISBAJUD anexo, bem como comprovar a referida transferência nos presentes autos, uma vez que o bloqueio e transferência foram determinados em conta bancária de sua própria instituição, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, em caso de impossibilidade do cumprimento, apresente as explicações pertinentes.”

Importante, consignar, ainda, que a decisão anterior proferida em primeiro grau (ID 14096938, dos autos de origem), datada de 2 de fevereiro de 2023, consta que:

Observo que o exequente pugnou pela expedição de alvará em relação aos valores bloqueados nos presentes autos, ao argumento de que houve o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado, conforme o documento de ID 20234696.

Não obstante isso, verifico que não há saldo em conta judicial, e, além disso, vê-se que a
ordem de transferência do montante bloqueado não foi cumprida pela Instituição Financeira
, conforme os documentos anexados aos autos.

Tal situação, como cediço, demonstra-se completamente incompatível para com a
ordem de transferência emanada em
13 de novembro de 2021
, conforme se denota do
espelho do sistema SISBAJUD
ora anexado.

Houve, portanto, ao que tudo indica, integral conhecimento por parte do Banco quanto a todas as ordens judiciais emanadas nos presentes autos, decorrendo notório descumprimento às mesmas, postura que deve ser tida como ato atentatório à dignidade da justiça.

Não obstante, em análise do espelho do SISBAJUD anexado aos autos originários (ID 21290856), constata-se que, além de inexistir transferência realizada na data de 13 de novembro de 2021, não é possível depreender estar o numerário sob a disponibilidade da ora agravante.

Pelo contrário, ao menos em exame do documento que embasa a decisão proferida, visualiza-se ter frutificado a constrição realizada perante a Caixa Econômica Federal, a qual, conforme se denota do documento, teve o valor transferido, mas sem informação quanto ao destinatário, senão vejamos:

Assim, malgrado inexista, no bojo dos autos originários (ID 21290857), comprovação do numerário em contra judicial, também não é possível inferir que a quantia em alusão, em algum momento, se apresentou sob a posse do agravante, para que se justificasse, nesse contexto, a determinação de transferência pela mesma, sob pena das cominações legais.

Tanto assim o é que o magistrado, ao prestar informações
(ID 5695204)
, esclareceu que “
o montante objeto da controvérsia do Agravo encontra se disponível em Conta Judicial sob o n° 10863053, ‘ID Depósito’ 072022000009410587. Observo, ainda, que o
valor foi transferido em 18/05/2022, ou seja, dentro do prazo determinado por este Juízo
. Informo que a
controvérsia se deu em razão de falha no sistema Banestes, que, na ocasião da consulta, não informou a existência de valores em conta judicial
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, nos termos da decisão liminar ID 4512956, reformar a decisão proferida que determinou que a agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar de sua ciência inequívoca, proceda ao integral cumprimento da ordem de transferência emanada, sob pena de multa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/09/2023 às 16:56:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47774421092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR